Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-83.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. INFORMAÇÃO INCOMPLETA SOBRE BENS COMUNS. DESNÍVEL INFORMATIVO ENTRE AS PARTES. NULIDADE PARCIAL DO INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de cláusula de escritura pública de divórcio consensual que registrou inexistência de bens comuns a partilhar.
2. A recorrente sustenta vício de consentimento ao afirmar que desconhecia seus direitos patrimoniais e que recebeu informação incorreta do recorrido sobre a impossibilidade de partilha de bens adquiridos na constância do casamento e registrados em nome de terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de consentimento capaz de anular a cláusula da escritura pública de divórcio que declarou inexistirem bens comuns.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concluo que estão presentes vícios de consentimento decorrentes de erro substancial, pois a recorrente demonstra ausência de conhecimento técnico sobre seus direitos patrimoniais no regime da comunhão parcial.
5. A prova oral evidencia desnível informacional relevante entre as partes, revelando que o recorrido detém pleno entendimento jurídico e fático sobre o patrimônio adquirido durante o casamento.
6. O recorrido informa à recorrente, de forma imprecisa, que não seria possível partilhar bens adquiridos na constância do casamento por estarem registrados em nome de terceiros. Essa informação é incorreta, pois tais bens podem ser objeto de regularização e inclusão em partilha judicial.
7. A falsa percepção sobre a existência de bens comuns recai sobre elemento essencial da vontade negocial, maculando o consentimento prestado pela recorrente.
8. A boa-fé objetiva exige informação clara e completa nas dissoluções extrajudiciais, sobretudo quando uma das partes demonstra vulnerabilidade informacional.
9. Os elementos constantes dos autos comprovam que a recorrente assinou a escritura pública sob erro substancial, razão pela qual a cláusula que afasta a existência de bens comuns deve ser anulada, preservando-se os demais termos do instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A omissão ou distorção de informação relevante sobre bens adquiridos na constância do casamento configura erro substancial capaz de macular o consentimento na escritura pública de divórcio. 2. A declaração de inexistência de bens comuns pode ser anulada quando demonstrado desnível informacional entre as partes e falsa percepção da realidade patrimonial."
Dispositivos relevantes citados: Artigos 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a